Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711635-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON FILGUEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON FILGUEIRA DE SOUZA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Precatórias do DF, nos seguintes termos: “Cuida-se de requerimento de BUSCA E APREENSÃO de veículo formulado por REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S.A., com fulcro no art. 3o, § 12, do Decreto-Lei 911/69, com a alteração da Lei no 13.043, de 13/11/2014. Nos termos do mencionado dispositivo legal, "a parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo". Na espécie, o requerimento foi devidamente instruído, tendo a parte interessada indicado endereço certo para localização do bem nos limites territoriais do Distrito Federal. Logo, autorizado está o cumprimento da diligência requerida em desfavor de REQUERIDO: ANDERSON FILGUEIRA DE SOUZA. Diante da regra da publicidade dos atos processuais, conforme art. 93, IX, da CF, e art. 189, do CPC, levante-se o sigilo atribuído ao feito. A hipótese trazida nos autos não encontra correspondência em expressa determinação legal, nem enquadramento nas situações expostas no art. 189, do CPC, notadamente por se tratar de interesses particulares e meramente patrimoniais. Tratando-se de exceção à regra constitucional de publicidade e não havendo demonstração concreta sobre a necessidade de imposição de segredo de justiça, faz-se necessária aplicação de interpretação restritiva ao referido dispositivo, conforme entendimento da 7a Turma Cível, do TJDFT (Acórdão 1380732, 07284665920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). CUMPRA-SE a medida liminar de Busca e Apreensão do(s) veículo(s) indicado(s) na petição inicia, qual seja, marca VOLKSWAGEN, modelo VOYAGE 1 08V G5/NF, chassi n.o 9BWDA05U0BT096195, RENAVAN 232456380,ano de fabricação 2010e modelo 2010, cor PRETA, placas JHY6579, conforme deferido pelo Juízo de Direito da VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS, DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA/BA (ID no 115327578 - Pág. 2 e 3 servindo a própria de mandado, com os acréscimos necessários, salientando-se que a parte interessada deverá fornecer os meios necessários/adequados ao cumprimento da diligência requerida, bem como comunicar a efetivação da medida, na forma do art. 3o, § 13, do Decreto Lei n.o 911/1969. (...)” (grifei) Intimada a se manifestar sobre o cabimento do agravo, por meio do despacho ID Num. 34666848, a parte agravante se manifestou sob ID Num. 34937440, na qual argumenta que não há outro recurso apto a desafiar a decisão vergastada. É o breve relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que se limita a determinar o cumprimento de ordem emanada por Juízo de outra unidade da federação, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o motivo da irresignação do agravante reside na ausência de expedição de carta precatória para cumprimento da liminar deferida em outra unidade da federação. Entretanto, eventuais vícios processuais devem ser debatidos perante o Juízo no qual tramita o feito principal. No caso em análise, a decisão agravada meramente determinou o cumprimento de decisão proferida por outro Juízo, mediante deferimento de requerimento fundamentado no art. 3o, §12, do Decreto 911/96. Este dispositivo legal permite o cumprimento da liminar em outra comarca, sem a necessidade de expedição de carta precatória. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. LIMINAR DEFERIDA. BEM APREENDIDO EM COMARCA DIVERSA. CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE. REQUERIMENTO. ART. 3o, § 12o, DO DECRETO 911/69. 1. Nos termos do §12o, artigo 3o, do Decreto Lei 911/69, pode a parte interessada requerer o cumprimento do mandado de busca e apreensão diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo, mesmo que diversa daquela onde se processa ação. 2. A referida providência não se confunde, portanto, com a distribuição de feito autônomo na comarca em que se localiza o veículo, ao passo em que revela simples inovação legislativa que visa agilizar o cumprimento de mandado de busca e apreensão de veículo, sem a necessidade de expedição de carta precatória para tanto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1130839, 20170710024256APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: 170/181) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2022 12:28:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora